Tribunal: TJDFT
Processo: 0030916-91.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS PARA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A prescrição intercorrente é a perda do direito de exigir um direito pela ausência de ação durante um determinado tempo no curso de um procedimento. Tem como finalidade assegurar o princípio da duração razoável do processo.
2. O cumprimento de sentença da origem, com origem em débito relacionado título executivo judicial, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 206, §5o, I do CC. Assim, em atendimento ao enunciado da Súmula 150 do STF, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
3. Para se decretar a prescrição intercorrente, não localizados os bens do devedor, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no art. 921 do CPC. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.
4. Analisando o processo na origem, as diligências postuladas pelo exequente se revelem infrutíferas ou desprovidas de efetividade, não consubstanciam fato apto a interromper ou suspender o implemento da prescrição intercorrente.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.